Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-22.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se os réus/apelados ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO, EMPREENDIMENTOS METALÚRGICO NOVA DIMENSÃO LTDA e JOSÉ DILCIO PEREIRA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões à apelação interposta (ID 38517086). Publique-se. Intimem-se.